Tribunal: TJMT
Processo: 1035924-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035924-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA - CPF: 052.830.501-81 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), DOUGLAS ANDERSON PEDROSO FILHO - CPF: 009.843.391-16 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDERSON PEDROSO FILHO - CPF: 009.843.391-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 027.706.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA - CPF: 054.932.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS - CPF: 034.405.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON DA SILVA - CPF: 038.889.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 047.061.641-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada e mantida. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Prejudicialidade da tese de excesso de prazo: decisão de pronúncia proferida na origem. Presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado; sequestro e cárcere privado; ocultação de cadáver; e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. São 02 (duas) as questões em discussão: (i) aferir eventual excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente prolação de decisão de pronúncia, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, por se tratar de crimes cometidos em contexto de atuação da organização criminosa Comando Vermelho, mediante o sequestro e a manutenção da vítima em cárcere, com uso de violência (“salve”), sob o crivo do “julgamento” da referida facção, ao que se seguiu a execução em local ermo, mediante 02 (dois) tiros desferidos à queima-roupa, diretamente contra a cabeça do ofendido, vindo o corpo a ser, posteriormente, desovado às margens de um rio; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “Revela-se idônea a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados pelo acusado, cujos predicados pessoais favoráveis não são suficientes para elidir a imprescindibilidade da segregação cautelar, especialmente se considerada a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035924-38.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO NETO

Dr. DOUGLAS ANDERSON PEDROSO FILHO

PACIENTE:

DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1017346-32.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, I e IV
; pelo
art. 148, §2º
; e pelo
art. 211, todos do Código Penal
, além daquele tipificado

pelo
art. 2º, §§2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere há cerca de
01 (um) ano e 07 (sete) meses
.

Pleiteada a
revogação
da medida cautelar ao d. juízo
a quo
, o petitório ressaiu
indeferido.

Nessa perspectiva, defendem a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, que, na intelecção dos impetrantes, além de
não possuir qualquer envolvimento com os crimes a ele imputados
, é ainda detentor de
predicados pessoais favoráveis
; insurgência em meio a qual também se argumenta que se trata de prisão calcada em
fundamentação inidônea
, a perdurar por
tempo desarrazoado.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 258938194 ao ID 258938197.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
259205686), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 261618793.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 263781259).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIALIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPERVENIENTE DECISÃO DE PRONÚNCIA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico,

especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
.

Conforme se extrai da irresignação, haveria injustificado excesso de prazo em razão de ter sido o paciente recolhido cautelarmente ao cárcere em
19/02/2024
, primeiro por força de prisão temporária e, depois, em razão de prisão preventiva, sem que, até a data da impetração do
writ
, houvesse sido encerrada a fase de formação da culpa.

Todavia, ao que ressai da consulta aos autos originários, em
19/12/2024
,
a d. autoridade judiciária
pronunciou
o paciente a julgamento pelo Júri Popular, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV; art. 148, §2º; e art. 211, todos do Código Penal
, tendo como vítima
Adriano José da Silva Neto
, bem como do
art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013
, na forma do art. 29 do Código Penal.

Na oportunidade, com arrimo no
art. 413, §3º, do Código de Processo Penal
, o d. juízo
a quo
negou
a
DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA
e aos corréus
o direito de recorrer em liberdade
; mantendo, portanto, a prisão cautelar outrora decretada.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
a

alegação de excesso de prazo fica superada com a prolação de decisão de pronúncia
, que revela o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e, portanto, da persecução penal
(
Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça
),
concluo que

não mais subsiste eventual constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Diante do exposto, exclusivamente
no que toca à particular vertente do constrangimento ilegal alardeado
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
,
ante o superveniente
esvaziamento do respectivo objeto
, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA
teve sua
prisão temporária
decretada em
17/01/2024
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
homicídio qualificado
e
pertencimento à organização criminosa.

O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
19/02/2024
, vindo a ser
prorrogada
a prisão temporária em
14/03/2024
, com posterior decretação de
prisão preventiva
em
12/04/2024
, cujo mandado foi cumprido em
14/04/2024
, na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Por sua vez, nos autos n. 1017346-32.2023.8.11.0042, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
DIEGO HENRIQUE
e dos corréus
Marcio Rei Cordeiro do Nascimento, Mikael Jonat da Silva Mota, Marcos Paulo Almeida dos Santos
e
Weberton da Silva
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV; do art. 148, §2º; e do art. 211, todos do Código Penal
, bem como do
art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013
, na forma do art. 29 do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, em
19/08/2023
, por volta de 13h00, nas dependências da antiga Creche Municipal São José Operário, localizada na Rua Doutor Miguel de Melo, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, os denunciados
DIEGO HENRIQUE
,
Marcio, Mikael, Marcos Paulo
e
Weberton
, em unidade de desígnios,
privaram a vítima
Adriano José da Silva Neto
de sua liberdade
, mediante
sequestro
e
cárcere privado
, causando-lhe
grave sofrimento físico
.

Em seguida, no dia
20/08/2023
, em horário não precisamente estabelecido, os denunciados, previamente ajustados e imbuídos de
animus necandi
, mediante
disparos de arma de fogo
, agindo por
motivo torpe
e com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Adriano José da Silva Neto
e, logo depois,
ocultaram seu cadáver.

Por fim, colhe-se da denúncia que todos os denunciados, desde data não precisa,
integram a organização criminosa Comando Vermelho.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os réus, na condição de membros da facção criminosa Comando Vermelho, atuante nesta Capital e notável pela imposição de seu senso de justiça às consideradas violações à “ética do crime”, inclusive mediante a aplicação de pena de morte, arquitetaram e executaram o homicídio da vítima
Adriano José
.

Segundo a narrativa ministerial, alguns dias antes,
DIEGO HENRIQUE
, primo de
Adriano José
, entrou em contato com ele para avisá-lo de que estava vendendo uma arma de fogo (uma pistola de calibre 9mm) e querendo saber se
Adriano José
conhecia alguém interessado em comprá-la. A vítima conseguiu um comprador e o comunicou, vindo
DIEGO HENRIQUE
a negociar a venda e se encarregar de realizar a entrega no dia
16/08/2023
; oportunidade em que, todavia, foi preso em flagrante delito por policiais militares que passavam pelo local e o visualizaram portando o armamento.

O paciente foi solto em sede de audiência de custódia, realizada em
17/08/2023
, e, convicto de que
Adriano José
o teria delatado para a polícia, passou a cobrá-lo o prejuízo suportado, qual seja, os gastos com o advogado e o valor da arma de fogo apreendida.

Face à recusa da vítima em efetuar o pagamento do montante,
DIEGO
levou os fatos a conhecimento de
Mikael
, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, que decretou a eliminação da vida da vítima.

Dessa forma, na manhã do dia
19/08/2023
, o paciente, conforme prévio ajuste com os demais réus, ligou para
Adriano José
e combinou de encontrá-lo na companhia de
Mikael
, alegadamente para que conversassem. Assim, por volta das 12h30min, os dois buscaram a vítima em sua residência, em um veículo preto, e a levaram para a antiga Creche Municipal São José Operário, localizada no Bairro Dom Aquino, onde passaram a privá-la de sua liberdade.

Após o sequestro, a mantiveram em cárcere privado, oportunidade em que, na companhia de
Marcio, Marcos
e
Weberton
, iniciaram o “julgamento” perante o “tribunal do crime”, vindo a agredir
Adriano José
de forma a lhe infligir intenso sofrimento físico.

Conforme o
parquet
, com base nas investigações e na análise das tornozeleiras eletrônicas utilizadas por
Mikael, Weberton
e
Marcio
, foi possível traçar a logística e a organização da empreitada, tendo se apurado que
Mikael
teria sido o responsável por sair do local em que acontecia o “julgamento” da vítima no intento de procurar um lugar ermo adequado à sua execução.

Dessa forma, no início da madrugada do dia
20/03/2024
, os denunciados conduziram
Adriano
em um veículo Chevrolet Onix (placa QBD2G53), de cor branca, que pertencia ao denunciado
Marcos
, até o local escolhido por
Mikael
, local em que ceifaram a vida da vítima com 02 (dois) disparos de arma de fogo efetuados na cabeça.

Após o crime, os réus acondicionaram o cadáver em um tecido tipo TNT, de cor preta, e o transportaram até a localidade denominada Ponte Pastor Sebastião Rodrigues Souza, onde o ocultaram ao prendê-lo num fragmento de tijolo e o jogarem às margens do Rio Coxipó.

Com o recebimento da denúncia em
12/04/2024
, deu-se início à persecução criminal, a qual culminou na prolação de
sentença de pronúncia
em
19/12/2024
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
também
manteve a prisão preventiva outrora decretada
, nos termos já relatados;
decisum
que, consoante se vê dos autos originários, já foi combatido por meio da interposição de diversos
recursos em sentido estrito
.

Nesse cenário, ao tempo da impetração do
writ
, os d. causídicos impetrantes, irresignados com o
tempo transcorrido
desde o recolhimento cautelar do paciente ao cárcere, bem como com os
fundamentos
da prisão preventiva objurgada, aduziram perante esta eg. Corte de Justiça a ocorrência de
coação ilegal
; ensejo em que, nos termos já expostos, deve ser reconhecida a
prejudicialidade
da tese de
excesso de prazo
, face à superveniente
decisão de pronúncia
, devendo ser, por outro lado, examinada a
legalidade
e a
proporcionalidade
da prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, considerada a argumentação deduzida na prefacial do
writ
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do pedido de
habeas corpus
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado; sequestro e cárcere privado com grave sofrimento físico; ocultação de cadáver; e integração de organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor dos Boletins de Ocorrência n. 2023.234769, n. 2023.234628, n. 2023.236322, n. 2024.48752 e n. 2024.50486; do laudo pericial do exame necroscópico odontológico da vítima (n. 121.1.07.9067.2023.133600-A01); da Certidão de Óbito da vítima; dos diversos relatórios policiais elaborados no curso das investigações; do laudo pericial do local do “salve” (n. 222.2.21.9067.2023.132794-A01); do laudo pericial do local em que perpetrado o crime de homicídio (n. 222.2.21.9067.2023.135663-A01); e do laudo do exame de necrópsia da vítima (n. 121.1.01.9067.2023.132960-A01), que atestou se tratar a causa da morte de
traumatismo crânio encefálico
, provocado por disparos de arma de fogo, com sinais de
asfixia
(ID 131404622 – autos n. 1017346-32.2023.8.11.0042).

Nesse cenário, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia,

mas também proferida

decisão de pronúncia
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
“[...]
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia
.
Isso, porque, para desconstituir a
decisão,
seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental
. Além do mais,
está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida
”

(
AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública,
dada a
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Nesse sentido, reproduzo trecho da decisão que, inicialmente,
converteu em preventiva
a prisão temporária outrora decretada, oportunidade em que o d. magistrado perante o qual tramitava o feito apontou, na época, a
imprescindibilidade da prisão
,
in verbis
:

“[...]
No presente caso,
não restam dúvidas de que o crime foi praticado de maneira particularmente violenta
, considerando que os elementos probatórios contantes do relatório policial, bem como, dos laudos e fotografias existentes nos autos, que demonstraram que
a vítima foi submetida e intensa tortura antes de ser executada friamente por 02 (dois) disparos de arma de fogo, tendo sido posteriormente amarrada a uma pedra ao ser jogado no Rio Coxipó
, evidenciando que
sua execução foi realmente planejada
, como costumeiramente vem sendo praticado por membros da facção criminosa Comando Vermelho, que conduzem os chamados tribunais paralelos do crime, de modo que,
as condutas imputadas aos representados, certamente ultrapassam a mera gravidade abstrata dos delitos praticados
.

Outrossim, como se já não bastasse, pelo que consta dos autos,
todos os acusados possuem condenações criminais por crimes violentos e eram monitorados por tornozeleira eletrônica
, revelando que mesmo após terem se comprometido a não praticarem novos crimes, estes voltaram a delinquir em curto espaço de tempo, o que é
um forte indicativo de aparentemente teriam adotado a criminalidade como meio de vida, e ainda, que as medidas aplicadas não foram suficientes para resguardar a Ordem Pública ou implementar qualquer modificação comportamental em suas condutas
, de modo que a libertação destes, colocaria novamente em risco a paz social.

Ademais, no que se refere a necessidade da segregação cautelar para assegurar a Ordem Pública, deve-se ressaltar no presente caso que,
além da forma particularmente violenta com que o crime foi praticado, os antecedentes criminais dos acusados e a insuficiência das medidas alternativas já concedidas, conforme de verifica dos autos, há notícias de que os representados são integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho
, o que sem sombra de dúvidas exige uma atenção maior do Poder Judiciário, como forma de resguardar a paz social.

[...] Como se não bastasse, consta ainda do caderno investigativo , que ao prestar suas declarações na fase policial,
as testemunhas sentiram-se completamente amendrontadas e constrangidas a prestarem maiores informações sobre os autores do crime, devido ao fato de integrarem o Comando Vermelho
, o que é perfeitamente compreensível, considerando o grande poder que referida organização possui, causando grande temor em todo o País,
o que sem sombra de dúvidas, demonstra que em liberdade, os representados também causariam entraves a instrução processual, atentando diretamente contra a colheita de provas, através da intimidação direta e indireta das testemunhas ou até mesmo atentando contra a vida das mesmas
.

Ademais, no presente caso, deve-se ressaltar ainda, que
a libertação dos representados também colocaria em risco a aplicação da lei penal, considerando restou demonstrado nos autos a intenção dos mesmos em não serem alcançados pela prática delitiva, já que tentaram ocultar o cadáver da vítima no fundo do rio com a utilização de uma pedra, além da Organização Criminosa possuir grandes recursos financeiros para financiar uma fuga e/ou desaparecimento dos mesmos
, ainda mais neste caso, em que o acusado WEBERTON DA SILVA se encontra FORAGIDO DA JUSTIÇA.

Desta forma,
o
periculum libertatis,
encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução e aplicação da lei penal
, a primeira, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a
periculosidade social dos agentes
, evidenciada, sobretudo, pela
forma particularmente violenta com que o crime foi praticado
; a segunda e terceira, em face do fato, de que as informações constantes dos autos, revelam que
a liberdade dos representados dificultaria a conveniência da instrução processual
, e ainda, a aplicação da lei penal em caso de eventual condenação, já que também restou demonstrado
o empenho dos mesmos em ocultarem a prática delitiva para não serem alcançados
.

[...] Por tais considerações,
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA dos representados DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA
, MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA, MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS, MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO e WEBERTON DA SILVA,

devidamente qualificados, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP”.

(Decisão de ID 152370932 – autos n. 1005141-34.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa do paciente, o d. juízo
a quo
manteve o entendimento quanto à necessidade da custódia cautelar
, registrando a inexistência de superveniências fáticas ou jurídicas capazes de modificá-lo, e remanescendo presente a imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. Confira-se:

“[...]
Analisando detidamente os autos, verifica-se que,
a despeito das razões esposadas no pedido de revogação formulado pelo acusado DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA, permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Incialmente convém destacar que
a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes
.

Neste contexto,
apesar de alegar que possui residência fixa, e trabalho certo, tais alegações não suficientes para ensejar a concessão da liberdade provisória, ainda mais considerando o modus operandi dos crimes aqui investigados
, assim persiste a necessidade da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face da
gravidade concreta
dos atos que lhe foram imputados, bem como do
risco concreto de renitência delitiva
.

[...]
Com efeito, a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas pelo modus operandi utilizado na empreitada criminosa
, já que conforme constam dos autos, os denunciados “em tese” privaram a vítima Adriano José da Silva Neto de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado, causando-lhe grave sofrimento físico (1º fato). No dia seguinte, previamente ajustados e imbuídos de animus necandi, mediante disparos de arma de fogo, agindo por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Adriano José da Silva Neto (2º fato). Além disso no 3º fato, os denunciados ocultaram o cadáver da vítima. Ademais, consta dos autos que os denunciados integram a organização criminosa denominada de “Comando Vermelho” (4º fato).

[...] Salienta-se que, conforme a pacífica jurisprudência do eminente Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a manutenção da prisão preventiva, justificada pela periculosidade do agente devido à sua condição de integrante de facção criminosa, tem se tornado cada vez mais frequente
”.

(Decisão de ID 258938196). — Destaquei.

Tal entendimento foi posteriormente
reiterado
(ID 258938197), vindo o d. juízo
a quo
, por fim, ao proferir
decisão de pronúncia
, ocasião em que
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, com esteio nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
Em atendimento ao disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal,
nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que não houve alteração substancial do substrato fático ou probatório, que ensejou a decretação da prisão preventiva outrora
(ID. nº 152815599).

Nesse contexto, consigno que
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente fundamentados no bojo da presente decisão de pronúncia, sendo despiciente reiterá-los neste momento.

Demais disso, além de se tratar de
crime hediondo
, punido com pena máxima superior a quatro (04) anos (art. 313, inciso I, CPP), percebe-se que
os fatos imputados aos réus encerram elevada gravidade concreta
, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringidos, ensejando, assim
, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública
(art. 312, caput, CPP), notadamente em virtude dos modus operandi empregados.

[...] Assim, pelos fundamentos acima expostos, e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia deve ser mantida.

Portanto, com base no exposto,
MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de Diego Henrique Pacheco Da Silva
, Marcio Rei Cordeiro Do Nascimento, Mikael Jonat Da Silva Mota, Marcos Paulo Almeida Santos e Weberton Da Silva, com espeque no art. 312,
caput
, c.c, art. 313, ambos do Código de Processo Penal, por persistirem os pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-se a manutenção da decisão anteriormente prolatada”.

(ID 179312583 – autos n. 1017346-32.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, logo que o corpo de
Adriano
foi descoberto, a Polícia Civil teve conhecimento de que a família da vítima já sabia que ele teria sido “
capturado por elementos faccionados e passado por um tribunal do crime”
, em razão de um desentendimento passado com seu primo [o ora paciente
DIEGO HENRIQUE
], envolvendo a venda de uma arma de fogo, desenrolando-se então diversas diligências investigativas que culminaram no descortinar do aparente
modus operandi
do delito, bem como dos responsáveis pela execução, consoante se vê dos depoimentos prestados pelos investigadores
Luciano Leonardo de Figueiredo
e
Túlio da Silva Milomem
, transcritos na decisão de pronúncia.

O possível envolvimento de
DIEGO HENRIQUE
com os delitos em tela, bem como a
motivação
dessas condutas, foram também delineados em juízo pela informante
Nilda Rosalva de Almeida Silva
, então companheira da vítima
Adriano
; bem como pelos informantes
Osvaldo Florêncio da Silva
e
Maria da Glória e Silva
, genitores da vítima e tios do paciente.

Deve-se observar, sem a pretensão de adentrar no mérito da ação penal, mormente por se tratar de feito da competência do eg. Tribunal do Júri, que, aparentemente,
Adriano
foi inicialmente conduzido a
local ermo
, onde,
privado de sua liberdade
e submetido aos acusados, que estavam em evidente
superioridade numérica
, foi “julgado” pela organização criminosa
Comando Vermelho
, mediante violentas
agressões físicas
(“salve”), ao que se seguiu sua
execução
, mediante o desferimento de
02 (dois) tiros
contra sua cabeça, vindo o seu corpo a ser, posteriormente, jogado às margens do Rio Coxipó, preso a um fragmento de tijolo.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, é assente o entendimento de que se justifica a prisão preventiva com vistas à
interrupção da atuação de organização criminosa
, consoante se infere do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...] 4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

(STJ – AgRg no HC n. 907.258/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). — Destaquei.

Ademais, deve-se observar que “
[...] a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
” (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes na prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA
, dada a
prejudicialidade
da tese de
excesso de prazo
, em vista da superveniente
decisão de pronúncia
; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025